Tribunal: TJSP
Processo: 2130553-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000617784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2130553-43.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes SPPATRIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e
VANORRY HOLDING EIRELI, é embargado BNE ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24782
Embargos de Declaração Cível no 2130553-43.2019.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível)
Juiz(a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Embargtes: Sppatrim Administração e Participações Ltda e Vanorry
Holding Eireli
Embargado: Bne Administração de Imóveis S/A
Interessados: Danilo Cardoso da Silva e Oliveira e Merqueades Ltda
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração
foram
expressamente
enfrentadas,
consideradas
e
analisadas pelo acórdão embargado onde constam os
fundamentos de fato e de direito que justificam a
decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 1.030/1.085, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento da executada “BNE”, para:
- reformar a r. decisão agravada na parte em que possibilitou
a arrematação, pela “Vanorry”, dos bens que não obtiveram qualquer lance dos
interessados, e desde que as propostas não fossem inferiores a 60% da avaliação; e
- anular o leilão realizado, prejudicados os lances e
arrematações, ficando autorizado o levantamento de eventuais valores depositados
pelos então arrematantes.
As exequentes “Sppatrim” e “Vanorry” opõem os presentes
embargos declaratórios, alegando que, segundo perícia realizada por “perito
judicial com três décadas como perito do Instituto de Criminalística”, “somente
um dos lotes poderia ter sido, hipoteticamente, prejudicado pelo email”.
Afirmam que o email foi enviado após o fim do leilão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
sintonia com o quê o próprio leiloeiro informou (fls. 1.068), de modo que não
pode anular o leilão que já tinha sido encerrado.
Ressaltam, também, que, se o e-mail fosse parte do leilão, o
leiloeiro teria reputado os lances de referida petição nos autos do leilão, mas não
há qualquer menção de tal petição e dos seus lances nos autos, pois ela foi
desconsiderada; que é o caso de aplicação do princípio de que “não há nulidade
sem prejuízo”, conforme art. 282, §1o, NCPC; e que a única parte que está
alegando a nulidade do leilão é justamente a executada “BNE”, que criou vários
estratagemas para forjar a nulidade (cadastros fora do prazo com empresas frias
criadas pelo casal Bueno Netto no curso do leilão para fraudá-lo), não podendo se
beneficiar da própria torpeza.
Pedem que seja enfrentando o fato de que os emails foram
enviados depois do término do leilão e foram desconsiderados pelo leiloeiro, pelo
que não podem anular o leilão como um todo (não deve ser conhecido o lance
dado por petição, como foi feito pelo leiloeiro nos informes) e essa nulidade (se
existisse) não poderia ser alegada e beneficiar a única parte que a alegou e que
comprovadamente trabalhou para criar nulidades e fraudes nos leilões.
Postulam, também, o pré-questionamento dos arts. 276, 489,
§1o e 1022, parágrafo único, II, do CPC.
Manifestação da “BNE” às fls. 241/244 e do terceiro Toshio
Shiokawa (que se apresenta como leiloeiro) às fls. 246/248.
É o relatório.
I) Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme
dispõe o artigo 1.022, NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que os embargos não devem ser acolhidos.
As questões alegadas pelas embargantes já foram
amplamente analisadas e discutidas no v. acórdão, que analisou todo o contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
fático e jurídico do caso concreto, não havendo qualquer vício a ser sanado, nem
violação ao art. 489, §1o, do NCPC:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ARBITRAL. RECURSO DA EXECUTADA.
DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE, HOMOLOGOU A ARREMATAÇÃO,
POR UMA DAS EXEQUENTES, DOS BENS QUE NÃO
TIVERAM LANCE NO LEILÃO JUDICIAL, POR 60% DA
AVALIAÇÃO, E RECONHECEU A CESSÃO DE CRÉDITO
ENTRE AS EXEQUENTES EM 60% PARA A CEDENTE E
40% PARA A CESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas.
Questão relativa à regularidade da representação processual da
executada/agravante já esclarecida, inclusive com retificação
de todos os poderes conferidos aos patronos subscritores do
agravo. Juntada dos documentos necessários à análise do
recurso. Ausência de ofensa ao art. 1.017, do NCPC.
2. Exceção de pré-executividade que não pode ser acolhida.
Questões que deveriam ter sido alegadas na primeira exceção
de pré-executividade oposta pela executada. Princípio do
dedutível e do deduzido. Além disso, em acórdão que julgou
intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, esta
Câmara Julgadora deixou clara a impossibilidade do juízo da
execução ingressar na análise dos fundamentos da sentença
arbitral (mérito da decisão).
3. Ação anulatória, com amplo procedimento cognitivo, julgada
improcedente em primeiro grau. Recurso processado sem efeito
suspensivo. Impossibilidade de suspensão da execução.
4. Cessão do crédito entre as exequentes. Manutenção do
litisconsórcio ativo. Eventual simulação, fraude à execução ou
fraude contra credores que devem ser especificamente
analisadas nas vias próprias, já que as contratantes são credoras
nesta execução. Questão já ressaltada por esta Câmara
Julgadora em anterior recurso. Impossibilidade de reclamar
direito alheio em nome próprio.
5. Manutenção da r. decisão agravada na parte em que
reconheceu a cessão de apenas 40% dos créditos para a
“Vanorry” (cessionária), permanecendo os outros 60% com a
“Sppatrim” (cedente). Contrato de cessão com várias condições
suspensivas, não implementadas.
6. Comportamento das exequentes (que atuam conjuntamente
ao longo de todo o processo, inclusive na interposição de vários
recursos), e assinatura de aditivo ao contrato de prestação de
serviços advocatícios que corroboram o entendimento quanto à
cessão parcial.
7. Invalidade do leilão que deve ser reconhecida. Análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
conjunta com o agravo das exequentes (AI no
2135084-75.2019.8.26.0000), onde insistem na arrematação
global de todos os bens e na invalidade de lances feitos por
terceiros.
8. Proposta de arrematação global feita por mera petição,
protocolada em juízo, no último dia do leilão (2a praça), e
encaminhada por email pelo leiloeiro. Impossibilidade. Leilão
exclusivamente eletrônico. Ato que prejudicou a livre disputa
entre os interessados, e violou os princípios da ampla
publicidade, autenticidade e segurança do leilão. Art. 1o, caput,
da Resolução no 236/2016, do CNJ.
9. Afronta, também, às regras do art. 22, da Resolução no
236/2016, do CNJ, e art. 15, caput e parágrafo único, do
Provimento no 1625/2009, do CSM. Proibição de lances
realizados por email e de qualquer outra forma de intervenção
humana na coleta e registro dos lances.
10. Além disso, só é possível a arrematação global pelo preço
igual ao da avaliação para os bens que não receberam lances, e,
para os demais, pelo preço igual ao do maior lance na tentativa
de alienação individualizada. Art. 893, do NCPC.
11. Não se pode admitir, assim, a arrematação global pelo
preço mínimo da 2a praça (60% da avaliação), para os bens que
não tiveram lance. Entendimento corroborado pelo art. 878, do
NCPC, sem correspondente no CPC/1973, que permite a
reabertura de oportunidade para adjudicação dos bens, pelo
exequente, pelo preço da avaliação, caso frustradas as
tentativas de alienação.
12. Necessidade de observância aos princípios da boa-fé
processual, da menor onerosidade ao devedor e do exato
adimplemento na execução. Portanto, se o imóvel não recebeu
qualquer proposta de arrematação por terceiro no leilão, resta
ao credor, se assim desejar, adjudicar o bem pelo valor da
avaliação.
13. Impossibilidade de convalidação do leilão, restando
prejudicadas as discussões acerca da validade das propostas
feitas por terceiros.
14. Recurso da executada parcialmente provido para afastar a
possibilidade de arrematação, pela “Vanorry”, dos bens que
não tiveram qualquer lance no leilão, por 60% do valor da
avaliação, e para anular o leilão realizado, autorizado o
levantamento
de
eventuais
valores
depositados
pelos
arrematantes.
15. Litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça
não verificados.
16. Agravo de instrumento da executada parcialmente
provido.”
Conforme já ressaltado, foi o comportamento das próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
exequentes que deu causa à anulação do leilão, não havendo que se falar, portanto,
em ofensa aos arts. 276 e 282, §1o, do NCPC.
O que há, na verdade, é o mero inconformismo das
embargantes com o entendimento adotado pela turma julgadora no v. acórdão, o
que, todavia, deve ser objeto de recurso próprio, que não os embargos
declaratórios.
Inclusive, não cabe a análise de prova nova produzida pela
parte e apresentada nos embargos declaratórios, ressalvando-se, também, que a
petição de fls. 246/248 foi apresentada em nome de Toshio Shiokawa
(representado pelo advogado Daniel Cardoso da Silva Nakaguchi, mas sem
juntada de procuração), o qual se apresenta como leiloeiro, porém, conforme
documentos e manifestações neste agravo (fls. 492/495, 427/434 e 435/437) e no
AI no 2216654-83.2019.8.26.0000 (fls. 446/477), quem atuou como leiloeiro foi
Danilo Cardoso da Silva.
De qualquer modo, a alegação apresentada na referida
petição de fls. 246/248, no sentido de que os emails foram enviados após o
encerramento dos leilões, não representa vício no v. acórdão, nem altera o
entendimento firmado, à luz de todos os fundamentos expostos no v. aresto.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como
a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade
de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes,
porquanto a sua finalidade é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita
nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do
exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)